Tribunal: TJSP
Processo: 2292558-41.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Valor da Execução / Cálculo / Atualização
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Decisão agravada determinou a desconstituição da penhora sobre o imóvel matriculado sob o número 96.862 no Cartório de Registro de Imóveis de Piracicaba/SP, e deferiu a gratuidade processual ao Executado Wilson - Comprovado que o Executado Wilson utiliza o imóvel para fins residenciais - Impenhorável o imóvel - Decisão que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Decisão agravada determinou a desconstituição da penhora sobre o imóvel matriculado sob o número 96.862 no Cartório de Registro de Imóveis de Piracicaba/SP, e deferiu a gratuidade processual ao Executado Wilson - Comprovado que o Executado Wilson utiliza o imóvel para fins residenciais - Impenhorável o imóvel - Decisão que concede a isenção firma a presunção (relativa) de carência de recursos financeiros, que deve ser infirmada pela parte contrária (a quem incumbe comprovar a modificação da capacidade financeira do beneficiário), o que não ocorreu - RECURSO DO EXEQUENTE IMPROVIDO